Tribunal: TJPA
Processo: 0800481-06.2022.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA
Órgão julgador: VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800481-06.2022.8.14.0094

APELANTE: MERCURIO ALIMENTOS S/A

APELADO: RINALDO ARAUJO DA PAIXAO

RELATOR(A):
Desembargador VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FRAUDE EM CADASTRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA FORNECEDORA. DANO MORAL IN RE IPSA. RESPONSABILIDADE POR ATO DE PREPOSTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que declarou a inexigibilidade de débito decorrente de compras realizadas mediante uso fraudulento de cadastro do autor, determinou a exclusão da negativação e condenou a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade por ausência de saneamento e de perícia grafotécnica; (ii) estabelecer se a ré comprovou a contratação e a legitimidade do débito; (iii) determinar se a fraude praticada por preposto exclui a responsabilidade da empresa; e (iv) verificar a configuração do dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado do mérito é válido quando a prova documental é suficiente e a parte não requer oportunamente a perícia.

4.

Contestada a autenticidade das assinaturas, compete à ré comprovar sua veracidade, nos termos do art. 429, II, do CPC.

5.

As assinaturas divergentes, os números de RG incompatíveis e o endereço de entrega distinto do domicílio do autor afastam a comprovação da contratação.

6.

A fraude praticada por vendedor da empresa integra o risco da atividade econômica e não exclui a responsabilidade da fornecedora.

7.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano
moral in re ipsa
.

8.

O pedido de constituição de título executivo em favor da ré é inviável sem reconvenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Incumbe ao fornecedor comprovar a autenticidade de documentos cuja assinatura é impugnada.

2.

A ausência de comprovação da contratação torna inexigível o débito e ilícita a negativação.

3.

A fraude praticada por preposto não afasta a responsabilidade da empresa.

4.

A negativação indevida gera dano moral presumido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I, 373, 429, II, e 343; CC, arts. 932, III, e 933; Súmulas 54 e 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível nº 08000054720198140037, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 21.07.2025; TJ-SP, Apelação Cível nº 10537790420248260100, Rel. Des. Domingos de Siqueira Frascino, j. 10.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados,
ACÓRDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e negar provimento à apelação
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Des. Álvaro Norat de Vasconcelos (Presidente), Des. Vanderley de Oliveira Silva (Relator), Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. João Batista Lopes do Nascimento.

19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 03ª Turma de Direito Privado, no período de 16/06/2026 a 23/06/2026.

Belém/PA, datado eletronicamente.

DES. VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Mercúrio Alimentos S/A (ID. 23742112) contra sentença proferida pela Vara Única de Santo Antônio do Tauá (Num. 23742103) que julgou procedentes os pedidos formulados por Rinaldo Araújo da Paixão na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais.

Na inicial (ID. 23742038), o autor sustentou que
solicitou o cancelamento de seu cadastro junto à ré após uma única compra e que, a despeito disso, o vendedor da empresa passou a utilizar indevidamente o cadastro para gerar pedidos em seu nome, sem autorização, resultando em débito de R$ 58.789,02 (cinquenta e oito mil setecentos e oitenta e nove reais e dois centavos) e na inscrição de seu nome no SPC/SERASA
. Requereu a declaração de inexigibilidade, a inversão do ônus da prova, a baixa da negativação e indenização por dano moral.

Em contestação (ID. 23742090), a ré sustentou a existência do negócio jurídico, lastreado em notas fiscais e canhotos de recebimento assinados pelo autor e entregues no endereço cadastrado; a inexistência de relação de consumo; a impossibilidade de inversão do ônus; a responsabilidade exclusiva de terceiro (ex-vendedor); a configuração de litigância de má-fé; e a formação de título executivo em seu favor no valor de R$ 77.759,64.

A sentença (ID. 23742103) reconheceu que a ré não comprovou a contratação, registrando a ausência de semelhança entre as assinaturas dos canhotos e a do autor, a falta de comprovação da entrega e a corroboração da versão autoral pelos áudios juntados. Declarou a inexigibilidade dos débitos, reconheceu o dano moral
in re ipsa
e fixou indenização em R$ 4.000,00 quatro mil reais), com correção pelo INPC desde a publicação (Súmula 362/STJ) e juros de 1% ao mês desde a primeira inscrição (Súmula 54/STJ), determinando a baixa da negativação e fixando honorários em 10% do valor da causa.

Os embargos de declaração da ré foram rejeitados (ID. 23742110).

Nas razões recursais (ID. 23742112), a apelante sustenta, em síntese: (i) nulidade da sentença por ausência de saneamento (art. 357 do CPC), decisão surpresa e não realização de perícia grafotécnica; (ii) existência da relação contratual, com compras comprovadas por canhotos assinados; (iii) cobrança como exercício regular de direito; e (iv) equivocada distribuição do ônus da prova. Pede a anulação ou a reforma da sentença.

Em contrarrazões (ID. 23742117), o apelado pugna pela manutenção da sentença, apontando que os canhotos contêm assinaturas divergentes e números de RG distintos e estranhos ao autor, que o endereço de entrega não corresponde ao seu domicílio e que os áudios e o boletim de ocorrência confirmam a fraude.

Não houve recurso adesivo do apelado. Ausente intervenção do Ministério Público.

É o relatório. Passo a análise do mérito.

VOTO

1. DO CONHECIMENTO

O recurso é próprio e tempestivo, com preparo recolhido (doc. 01 da apelação), razão pela qual dele conheço.

2. DA PRELIMINAR DE NULIDADE — AUSÊNCIA DE SANEAMENTO, DECISÃO SURPRESA E NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA.

A apelante alega nulidade por ausência de decisão de saneamento (art. 357 do CPC), por decisão surpresa (art. 10) e por cerceamento de defesa decorrente da não realização de perícia grafotécnica (art. 370). As alegações não prosperam.

O julgamento antecipado do mérito é admissível quando as questões de fato comportam prova documental e não há requerimento útil de outras provas (art. 355, I, do CPC). A apelante não requereu perícia em primeiro grau, suscitando-a apenas após sentença desfavorável, o que afasta a tese de cerceamento.

Não há decisão surpresa. A alegação de uso fraudulento do cadastro e de falsidade das assinaturas constitui a própria causa de pedir, de modo que a valoração da divergência das assinaturas não inovou em fundamento estranho ao contraditório.

Sobretudo, contestada pelo autor a autenticidade das assinaturas lançadas nos canhotos — documentos particulares produzidos pela própria ré —, o ônus de demonstrar sua autenticidade recai sobre quem os produziu, nos termos do art. 429, II, do CPC. A ausência de perícia, portanto, opera em desfavor da apelante, e não do apelado, não havendo nulidade a sanar.

Nesse sentido, destaca-se jurisprudência:

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA JUDICIAL. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL E RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. INCAPACIDADE LABORATIVA COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. [...] Tese de julgamento: 1. A ausência de perícia judicial não acarreta nulidade da sentença quando o conjunto probatório documental e o reconhecimento administrativo da incapacidade se mostram suficientes para o convencimento do magistrado e concessão do benefício de aposentadoria por invalidez. [...] (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08000054720198140037 28740383, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 21/07/2025, 1ª Turma de Direito Público).

Por fim, constata-se que o juízo singular oportunizou a possibilidade de as partes requererem e especificarem provas (ID. 23742100), sendo que a apelante apresentou manifestou de ID. 23742101 dispensando provas, em especial perícia judicial.

Rejeito a preliminar.

3. DO MÉRITO — ÔNUS DA PROVA E INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO
.

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito. Tanto sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor quanto sob a regra geral do art. 373 do CPC, o ônus de comprovar a existência e a legitimidade do crédito é da ré, a quem cabe demonstrar a regularidade da contratação impugnada.

Colaciona-se jurisprudência:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO.
ÔNUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO. [...]
O ônus de comprovar a validade da contratação e a regularidade do débito cabe ao fornecedor do serviço, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, especialmente quando a própria consumidora impugna a existência da relação jurídica
. 2. A instituição financeira não apresentou o contrato assinado para demonstrar de forma inequívoca a adesão da autora ao serviço, tendo juntado apenas telas sistêmicas e extratos, documentos unilaterais e insuficientes para comprovar a origem e a exigibilidade da dívida. 3. A fotografia capturada no momento da liberação do cartão de crédito não constitui prova conclusiva da contratação, pois a imagem é borrada e destituída de nitidez, o que inclusive impossibilita a identificação da pessoa que realizou a retirada. 4. A ausência de comprovação da contratação acarreta a inexigibilidade do débito e torna indevida a negativação, configurando falha na prestação do serviço e violação ao dever de informação, previsto no artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor. 5. A anotação indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova específica da lesão, pois a restrição indevida ao crédito compromete direitos fundamentais do consumidor e caracteriza ofensa à sua honra objetiva. 6. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo arbitrado em R$ 5.000,00, quantia compatível com a jurisprudência consolidada em casos semelhantes. [...] (TJ-SP - Apelação Cível: 10537790420248260100 São Paulo, Relator: Domingos de Siqueira Frascino, Data de Julgamento: 10/02/2025, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 10/02/2025)

A apelante não se desincumbiu desse ônus. Embora tenha juntado notas fiscais e canhotos (ID 91700432 e 91700433), o conjunto probatório, longe de conferir certeza ao negócio, evidencia sua fragilidade: as assinaturas apostas nos canhotos divergem entre si e da assinatura do autor, e os documentos registram números de RG distintos e estranhos ao apelado, conforme apontado nas contrarrazões (ID. 23742117). Acrescente-se que o endereço de entrega das mercadorias não corresponde ao domicílio do autor (ID 91700431).

Tais elementos, somados, autorizam a conclusão alcançada em primeiro grau, sendo desnecessária perícia grafotécnica para constatar a discrepância dos dados de identificação lançados pela própria fornecedora.

Não socorre a apelante a alegação de responsabilidade exclusiva de terceiro. A eventual atuação de vendedor da empresa, no exercício da função de venda, insere-se no risco da atividade e na responsabilidade do empregador/comitente pelos atos de seus prepostos (art. 932, III, e 933 do CC), não constituindo causa excludente apta a afastar a inexigibilidade. A própria defesa incorre em contradição ao afirmar, a um só tempo, que as compras foram realizadas pelo autor e que teriam sido lançadas por ex-colaborador.

Mantém-se a declaração de inexigibilidade dos débitos.

4. DO DANO MORAL E DO QUANTUM

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo concreto.

A indenização foi fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que se mostra adequado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Registre-se que o apelado não interpôs recurso adesivo, de modo que o montante não comporta majoração, vedada a reforma em prejuízo da única recorrente.

Mantém-se a condenação a título de dano moral.

5. DO PEDIDO DE CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO

Compulsando os autos, verifica-se que a Apelante deduziu, em sede de contestação, pleito visando a formação de título executivo judicial em seu favor, no importe de R$ 77.759,64 (setenta e sete mil setecentos e cinquenta e nove reais e sessenta e quatro centavos). Todavia, tal pretensão padece de manifesto vício processual por inadequação da via eleita.

É cediço que o procedimento comum, regido pelo Código de Processo Civil, reserva à contestação a natureza de peça de resistência, sendo o instrumento processual destinado ao rebate da pretensão autoral. Para que o réu possa manifestar pretensão própria e autônoma, buscando a condenação do autor ou a constituição de título em seu benefício, é indispensável o manejo da reconvenção, nos termos do Art. 343 do CPC.

Dessa forma, ante a ausência de reconvenção e a inaplicabilidade do instituto do pedido contraposto ao rito ordinário, revela-se inviável o acolhimento da pretensão recursal, mantendo-se hígida a decisão que não conheceu do pleito formulado em via inadequada.

6. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

Não se vislumbra, na conduta de qualquer das partes, a má-fé descrita nos arts. 80 e 81 do CPC. A controvérsia sobre a autenticidade documental e a interposição de recurso regular não caracterizam litigância temerária. Rejeitam-se os pedidos formulados por ambas as partes, inclusive o de multa por caráter protelatório.

7. DOS HONORÁRIOS RECURSAIS E DOS CONSECTÁRIOS

Desprovido o recurso, majoro os honorários advocatícios fixados na origem de 10% para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Correção monetária pelo INPC a partir da publicação da sentença (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a primeira inscrição (Súmula 54/STJ), conforme fixado na origem, sem reparos.

8.
DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
da apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença, com a majoração dos honorários recursais nos termos acima.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

À Secretaria para as devidas providências.

Intime-se. Cumpra-se.

Belém/PA, datado eletronicamente.

DES. VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA

RELATOR

Este ato judicial foi assinado e datado digitalmente nos termos da Lei Federal nº 11.419/2006. O nome do(a) Magistrado(a) subscritor(a) e a data da assinatura estão informados no rodapé deste documento.

Belém, 24/06/2026